Tribunal: TJBA
Processo: 8018610-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018610-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITO DA SILVA SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) NO PERCENTUAL DE 125%. PRETENSÃO DE REALINHAMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE PM). PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM AÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA DEMANDA PRETÉRITA (ART. 487, I, DO CPC). VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA MANDAMENTAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A análise da preliminar de coisa julgada impõe a verificação da tríplice identidade, qual seja, a repetição de partes, causa de pedir e pedido entre a ação proposta e outra já julgada por decisão transitada em julgado. No caso, o Impetrante ajuizou, anteriormente, ação sob o rito ordinário (Processo nº 8006897-41.2023.8.05.0274) contra o Estado da Bahia, buscando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre os seus proventos, com base na equiparação à remuneração de 1º Tenente PM. O pleito da ação anterior, que veiculava o mesmo pedido e a mesma causa de pedir material subjacente, foi julgado improcedente com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), o que impede a rediscussão do direito material postulado, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada. A mera alteração da tese jurídica utilizada na nova ação (qualificação da GCET como verba de natureza genérica) não configura alteração da causa de pedir suficiente a afastar a coisa julgada, uma vez que o fato jurídico e o pedido nuclear (implementação da GCET a 125%) permanecem idênticos. Se o direito material foi declarado inexistente em ação anterior por decisão transitada em julgado, resta ausente o pressuposto do direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do Mandado de Segurança. Acolhimento da preliminar de coisa julgada e denegação da segurança. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Segurança denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018610-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BENEDITO DA SILVA SANTOS e como Impetrados EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR, DENEGANDO A SEGURANÇA, PROMOVENDO A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça